Tribunal: TJSP
Processo: 2029875-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Criança diagnosticada com autismo. Prescrição de tratamento multidisciplinar. Tutela de urgência deferida. Agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que impôs multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 15.000,00 diante do descumprimento da liminar. Desacolhimento. Contumácia da agravante no

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Criança diagnosticada com autismo. Prescrição de tratamento multidisciplinar. Tutela de urgência deferida. Agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que impôs multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 15.000,00 diante do descumprimento da liminar. Desacolhimento. Contumácia da agravante no descumprimento da decisão que antecipou a tutela. Correta a aplicação da multa, com limitação de valor final. Incidência pode ser afastada desde que a recorrente cumpra integralmente a decisão. Decisão mantida. Recurso desprovido.